Tribunal: TJSP
Processo: 0000834-28.2015.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Desobediência - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de Policiais – Suficiência à aferição da realização do tipo penal, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de

Ementa:

Desobediência - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de Policiais – Suficiência à aferição da realização do tipo penal, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral, tendo especial importância, tanto para confirmar os fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a crime de desobediência.

Crime de Trânsito – Direção de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de ano – Agente que realiza manobras bruscas e conduz motocicleta com velocidade incompatível com o local – Situação que caracteriza efetivo perigo de dano – Tipicidade
Não se concebe a possibilidade de a conduta do agente que realiza manobras bruscas e conduz motocicleta com velocidade incompatível com o local ser reputada como mero ilícito administrativo, penalmente atípico, na medida em que se cuida de proceder que gera efetivo perigo de dano.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000834-28.2015.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante GEOVANI
CAITANO DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 21991
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000834-28.2015.8.26.0244 Iguape
APELANTE: GEOVANI CAITANO DA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desobediência ? Conjunto probatório desfavorável ao réu
lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de
Policiais – Suficiência à aferição da realização do tipo
penal, da autoria e do dolo
A jurisprudência tem se inclinado no sentido de que, não
havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em
geral, tendo especial importância, tanto para confirmar os
fatos, quanto sua autoria e dolo, referentes a crime de
desobediência.
Crime de Trânsito Direção de veículo automotor sem
habilitação gerando perigo de ano Agente que realiza
manobras bruscas e conduz motocicleta com velocidade
incompatível com o local Situação que caracteriza efetivo
perigo de dano Tipicidade
Não se concebe a possibilidade de a conduta do agente que
realiza manobras bruscas e conduz motocicleta com
velocidade incompatível com o local ser reputada como
mero ilícito administrativo, penalmente atípico, na medida
em que se cuida de proceder que gera efetivo perigo de
dano.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 145/149, prolatada pelo
MM. Juiz Fausto Dalmaschio Ferreira, cujo relatório ora se adota,
GEOVANI CAITANO DA COSTA foi absolvido do art. 331 do CP, com
fundamento no art. 386, III, do CPP. Foi, ainda, condenado como
incurso no art. 309 do CTB, à pena de 07 meses de detenção, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como no art. 330 do CP, às penas de 19 dias de detenção e de 12
dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos. Reconhecido o concurso material entre os delitos, as
reprimendas foram somadas. Foi fixado o regime inicial aberto e
deferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando, quanto ao art. 309 do CTB, estado de
necessidade de terceiro e ausência de perigo de dano, bem como,
com relação ao art. 330 do CP, inexistência de dolo.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes previstos
no art. 309 do CTB e no art. 330 do CP foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Geovani
Caitano conduzia a motocicleta “Honda/Titan 150 CC”, placa
BXQ-2964, pela via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo
de dano, eis que realizava manobras bruscas, em velocidade
incompatível com o local.
Policiais Militares deram ordem de parada ao
acusado, que foi por ele desobedecida, eis que empreendeu fuga. Os
Milicianos lograram, no entanto, bloquear sua passagem e detê-lo.
Em que pese a versão apresentada pelo acusado
(segundo a qual negou, tanto a desobediência, como ter conduzido a
motocicleta gerando perigo de dano, e confessou apenas a ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de habilitação para sua direção), a prova oral (fls. 139/144) colhida na
instrução criminal, que conta com o depoimento de um dos Policiais
Militares responsáveis pela abordagem (o outro Miliciano faleceu), nos
exatos termos acima narrados, somada ao relato do falecido Policial
em sede inquisitiva (fls. 08), mostrou-se apta não apenas para
demonstrar a realização dos tipos penais e a dinâmica dos fatos,
como o dolo do agente e sua vinculação à autoria dos delitos.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Não se concebe, ademais, a possibilidade de a
conduta do agente que realiza manobras bruscas e dirige veículo com
velocidade incompatível com o local, conduzindo a motocicleta de
modo anormal, ser reputada como mero ilícito administrativo,
penalmente atípico, na medida em que se cuida de proceder que gera
efetivo perigo de dano.
Não se cogita, ainda, de acolhimento da tese de
estado de necessidade de terceiro, com relação à prática do delito
previsto no art. 309 do CTB. Aduziu o recorrente que dirigia a
motocicleta, porque precisaria comprar remédio na farmácia, eis que
sua sobrinha estaria com dor de dente. Como bem ponderado pelo i.
parecerista oficiante (fls. 189),
o estado de necessidade de terceiro não restou
comprovado, na medida em que não demonstrados seus
requisitos. Com efeito, a situação narrada pelo sentenciado
não foi comprovada, mas, ainda que efetivamente tivesse
ocorrido, não evidencia perigo atual. A conduta do
recorrente não era absolutamente imprescindível para
evitar a suposta situação de necessidade.
As reprimendas, dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial aberto, sequer questionadas em sede de
razões recursais, embora careçam de melhor técnica (não deveria ter
sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea com relação
ao delito descrito no art. 309 do CTB, eis que parcial), não comportam
qualquer reparo, diante da ausência de recurso do Ministério Público.
A) Da direção não habilitada, gerando perigo de dano (art. 309 do
CTB)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, a pena-base foi fixada em 07 meses de detenção (o que
equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/6), em virtude dos maus
antecedentes ostentados pelo réu.
b) na segunda fase, a agravante da reincidência
foi equivocadamente compensada com a atenuante da confissão
espontânea, permanecendo a reprimenda no mesmo patamar. A
ausência de apelo por parte do Ministério Público impede, contudo, a
correção.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
ausentes causas de aumento ou de diminuição, a sanção restou
assim finalizada.
B) Da desobediência (art. 330 do CTB)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, a pena-base foi fixada em 17 dias de detenção e 11 dias-multa
(o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/6), em virtude dos
maus antecedentes ostentados pelo réu.
b) na segunda fase, inaplicáveis circunstâncias
atenuantes, a reprimenda foi elevada de 1/6, em razão da incidência
da agravante da reincidência, resultando em 19 dias de detenção e 12
dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
ausentes causas de aumento ou de diminuição, a sanção restou
assim finalizada.
C) Do concurso material

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reconhecido o concurso material entre os delitos,
as penas foram somadas e finalizadas em 07 meses e 19 dias de
detenção e 12 dias-multa.
Ante o exposto, diante da ausência de recurso da
Acusação, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo interposto
em favor de GEOVANI CAITANO DA COSTA, restando, pois, mantida
a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR